Tribunal: CARF
Processo: 10950.720599/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720599/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.066 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOACIR MANETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stol
(Presidente).
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 56 a 64),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, dedução indevida de despesas
médicas, dedução indevida de previdência privada e FAPI e dedução indevida com dependente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720599/2013-49
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.066 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720599/2013-49

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.461,42, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificado do lançamento em 11/01/2013 (Aviso de Recebimento de fls. 66), o
Interessado protocolou, em 1o/02/2013, a impugnação parcial de fls. 02 a 14, juntamente
com os documentos de fls. 33 a 39, alegando, em suma, que:
a) concorda com as glosas de dependentes e despesas médicas;
b) quanto à glosa da pensão alimentícia, a estipulação dos alimentos na sentença judicial
é flexível, podendo ser alterado de acordo com a necessidade da alimentanda, e que em
2010 foram gastos R$ 26.500,00, conforme declaração prestada pela alimentanda e sua
genitora (fls. 39), tendo sido cumpridos todos os requisitos legais;
c) acerca da contribuição à Previdência Privada, afirma que extrato bancário juntado
comprova o seu recolhimento;
d) reproduz a legislação e decisões administrativas sobre as matérias questionadas.
O crédito tributário não impugnado, apurado conforme cálculos de fls. 32, foi
transferido para o processo administrativo no 10950.721075/2013-75, como pode ser
constatado no Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls. 133.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 26/08/2015, no acórdão 03-069.183, às e-fls. 138 a 142, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
149 a 156, afirmando, em síntese, que:
 demonstrou o gasto no valor de R$26.500,00nfoi a título de pensão
alimentícia com a filha Marianna Alves Manetti;
 a pensão compreendia um conjunto de obrigações, e caso não cumprida
qualquer um destes itens, o ora Recorrente estaria em debito com a
pensão, sob as penas da lei, como se não tivesse pago integralmente a
pensão, mas tão somente parcialmente sua obrigação;
 "alimentos" engloba toda e qualquer necessidade para a conservação da
vida do ser humano;
 a interpretação foi na contra mão das provas existentes no processo, e
pelas condições do caso em questão, quando restou comprovado que o
valor foi repassado para a genitora da menor à época, a confirma o
recebimento dos benefícios e do montante.
É o relatório.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.066 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720599/2013-49

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/09/2015, e-fls. 145, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 08/10/2015, e-fls. 149, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 56 a 64),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, dedução indevida de despesas
médicas, dedução indevida de previdência privada e FAPI e dedução indevida com dependente.
A DRJ julgou a impugnação improcedente.
Como consignado na decisão de piso, o contribuinte não insurge-se quanto as
autuações com as glosas de despesas médicas e com dependentes. Ainda, em sede recursal não
apresenta razões faze a dedução indevida de previdência privada e FAPI, motivo pelo qual aplico
o teor do artigo do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Logo, a lide limita-se a dedução indevida de pensão alimentícia.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.066 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720599/2013-49

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente
comprovadas.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte não carreia outras provas ou
traz qualquer fundamento novo que afaste a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ,
conforme artigo 57, §3o do RICARF:

DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA
PÚBLICA
Acerca da dedução de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, o art. 78,
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 –
RIR/99, assim dispõe:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
O dispositivo legal acima é claro: somente podem ser deduzidas como pensão
alimentícia os valores pagos sob esse título. Despesas médicas e com educação, quando
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.066 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720599/2013-49

realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas a título de despesas médicas ou com
educação.
Verificando o acordo homologado judicialmente de fls. 33, constata-se que foi
determinado ao Contribuinte o pagamento de dois salários mínimos mensais a título de
pensão alimentícia. Por conseguinte, correto o procedimento da autoridade lançadora
em glosar o valor que excedeu àquele acordado, como esclarecido na descrição dos
fatos da Notificação de Lançamento.
Por tais razões, deve ser mantida a infração apurada.
No que diz respeito às decisões administrativas citadas, vale lembrar que elas não
constituem normas complementares do Direito Tributário, posto que inexiste lei que
lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual só produzem efeitos entre as partes
envolvidas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, o que resulta na
manutenção do crédito tributário apurado.
O crédito tributário não impugnado foi transferido para o processo administrativo no
10950.721075/2013-75, como pode ser constatado no Termo de Transferência de
Crédito Tributário de fls. 133.

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital